Tribunal: TJDFT
Processo: 0746255-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0746255-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS CHAVES VALENTE FILHO, GELSONEI NOGUEIRA DA SILVA, MATHEUS MIRANDA DAMIAO AGRAVADO: AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS CHAVES VALENTE FILHO E OUTROS contra a decisão de ID 253964528 (autos de origem), proferida em ação submetida ao procedimento comum, ajuizada em face de AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS, que declinou da competência em favor de uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal. Afirmam, em suma, que a competência para processar e julgar a ação é da justiça estadual; que a AgSUS constitui serviço social autônomo; que não há interesse da União; que a atribuição do Ministério da Saúde em relação ao programa Médicos pelo Brasil é de mera supervisão; que não está presente qualquer das hipóteses do artigo 109 da Constituição Federal. Requerem, liminarmente, o reconhecimento da competência do juízo prolator da decisão agravada, o que pretendem ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 77584943). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, é imperioso consignar que, sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos – Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça), admite-se a interposição de agravo de instrumento fora do rol do artigo 1.015 do CPC quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Na hipótese, em que se discute o juízo competente para processar e julgar a ação, a prática de atos processuais por juízo que venha a ser, posteriormente, considerado incompetente possui aptidão para causar prejuízo manifesto às partes e ao trâmite processual, além de violar o princípio da celeridade. Em razão disso, a matéria abordada neste recurso adequa-se ao elastecimento admitido, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido liminar, a controvérsia cinge-se à verificação da competência da justiça estadual para processar e julgar ação ajuizada em face da AgSUS, em relação a questão referente ao curso de Especialização do Programa Médicos pelo Brasil. O mencionado curso é promovido pela Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS – AgSUS, que constitui serviço social autônomo, ou seja, pessoa jurídica de direito privado, na forma prevista pela Lei n. 14.621/23. Por seu turno, dispõe o artigo 109, I, da Constituição Federal que aos juízes federais compete processar e julgar as causas em que a União for interessada na condição de autora, ré, assistente ou oponente. Ou seja, por expressa previsão constitucional, o deslocamento da competência pressupõe a presença da União, tratando-se de competência absoluta em razão da pessoa. Na hipótese, não se vislumbra, de plano, o interesse da União. A irresignação dos agravantes é dirigida à determinação de realização de nova prova, com risco de exclusão do programa, questão de competência exclusiva da AgSUS. A supervisão do programa pelo Ministério da Saúde e o financiamento do programa com recursos federais, por si só, não justificam a competência da justiça federal. Colaciona-se precedente do Supremo Tribunal Federal sobre a questão: EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo. Improbidade administrativa. SESC/RJ. Recursos. Competência. Justiça Comum Estadual. Súmula no 516/STF. Precedentes. 1. Os serviços sociais autônomos são pessoas jurídicas de direito privado e, apesar de receberem recursos públicos e serem fiscalizadas pelo Tribunal de Contas da União, não são entidades integrantes da Administração Pública Federal. Assim, segundo o entendimento sumulado do STF, “[o] Serviço Social da Indústria (SESI) está sujeito à jurisdição da Justiça estadual” (Súmula no 516/STF). 2. A jurisprudência da Suprema Corte consolidou o entendimento de que compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar “ações cíveis nas quais figurem como partes pessoas distintas das elencadas no art. 109, inc. I, da Constituição da República, ainda que se alegue prejuízo a entidades paraestatais, custeadas por verbas sujeitas à fiscalização do Tribunal de Contas da União” (RE no 589.840/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/5/11). 3. Agravo regimental não provido. (RE 1543485 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 12-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-08-2025 PUBLIC 14-08-2025) É certo que a questão não está pacificada no âmbito deste Tribunal. Há decisões monocráticas que verificam a incompetência da Corte (mencionadas na decisão agravada), assim como há agravos de instrumento nos quais se reconhece a competência da justiça estadual (a exemplo do AGI n. 0745696-75.2025.8.07.0000, Rel. e. Desa. Sandra Reves). A despeito da divergência, não se vislumbra o interesse jurídico da União na resolução de questão editalícia de programa desenvolvido por serviço social autônomo, pessoa jurídica de natureza privada. Portanto, está presente a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, está configurado o risco de dano, consistente na eventual exclusão do programa. Ressalte-se, por fim, que, em razão da suspensão dos efeitos da decisão agravada e da alegação do perecimento do direito em 31/10/2025, caberá ao juízo a quo apreciar as questões de natureza urgente, sem prejuízo da posterior reavaliação pelo juízo federal, na hipótese do julgamento colegiado decidir pela competência da justiça federal para processar e julgar a ação. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Desnecessária a intimação da parte contrária, em razão da ausência de citação. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora